Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0753280-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA ALVES DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que se manifeste em 5 (cinco) dias a respeito da petição de ID 76402054, na qual o recorrido informa a realização de acordo nos autos principais, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024